Tribunal: TJDFT
Processo: 0730934-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JFC PRODUCOES E EVENTOS LTDA contra suposto ato ilegal, decorrente de auto de interdição de estabelecimento comercial D - 0419 - 163192799- AEU, lavrado por servidor do DF -Legal. A impetrante apontou como autoridade coatora o Governador do Distrito Federal. Por meio do despacho de ID 29487704, a impetrante foi instada emendar a inicial e alterar o polo passivo do “mandamus”, pois o Governador do Distrito Federal não seria a autoridade imediata responsável a revisar o referido ato administrativo Devidamente intimada, a impetrante não cumpriu a determinação anterior. É o relatório. Decido. O presente “mandamus” não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Como é cediço, é cabível “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”[1]. A indicação da autoridade coatora é requisito essencial para autorização do processamento do “mandamus”. No caso concreto, pela narrativa da inicial, não se denota que compete ao Governador do Distrito Federal revisar o ato administrativo impugnado, sob pena de revisão/avocação "per saltum", o que é vedado pelo ordenamento jurídico da Administração Pública. A propósito, tal atribuição não encontra amparo no art. 102 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, a ausência de requisito essencial da inicial e a inércia da impetrante em cumprir a ordem de emenda no prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. O indeferimento do mandado de segurança é medida impositiva. Diante do exposto, extingo o processo com fulcro no art. 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC, e indefiro, liminarmente, a petição inicial. Custas ex legis. Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 1o da Lei 12.016/2009.